Tribunal: CARF
Processo: 10380.016590/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição da obra
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ARO. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promovera ́ o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.016590/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.454 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
IRENE LIMA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de
arrecadação identificado com o número da inscrição da obra
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. NÃO APRESENTAÇÃO DO
ARO. POSSIBILIDADE.

importâncias que reputar devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.016590/2009-65
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.016590/2009-65

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 37 a 41), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.198.151-4 (fls. 2), emitido em 21/12/2009, no valor de R$ 8.228,41, referente às
contribuições previdenciárias devidas a Terceiros (Salário-educação, FNDE, INCRA, SENAI,
SESI, SEBRAE), no período 04/2005 a 03/2006, tendo como fato gerador a remuneração
apurada por aferição indireta dos segurados empregados da obra de construção civil particular.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
ENQUADRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário,
dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da
prova em contrário.
Não tendo trazido documentos aos autos referentes à contribuição previdenciária dos
empregados da obra é correto o lançamento por aferição indireta.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
REVISÃO DE LANÇAMENTO
É lícito à Fazenda Pública efetuar lançamento suplementar enquanto não transcorrido o
prazo decadencial. A alegação de que já foi encerrada a relação jurídica com o
pagamento não é suficiente para impedir que seja efetuado o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificado da decisão em 04/09/2014 (fl. 45) e apresentou
recurso voluntário em 03/10/2014 (fls. 48 a 53) sustentando: a) emissão do Aviso de
Regularização de Obra; b) não cabimento do lançamento por aferição indireta.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das contribuições devidas à seguridade social e o Aviso para
Regularização de Obra – ARO.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.016590/2009-65

Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 0310100.2009.01107
foram lavrados 3 Autos de Infração de Obrigação Principal em face da contribuinte, tendo como
fato gerador a remuneração apurada por aferição indireta dos segurados empregados da obra de
construção civil particular.
Processo
DEBCAD
Contribuições
lançadas
Valor lançado
(R$)
10380.016593/2009-07
37.2198.154-9
Patronal
33.772,90
10380.016591/2009-18
37.198.152-2
Parte segurados
11.349,54
10380.016590/2009-65
37.198.151-4
Terceiros
8.228,41
O lançamento, referente ao período de 04/2005 a 03/2006, foi realizado por
aferição indireta pois, à época do encerramento da obra, a recorrente não teria apresentado o
ARO.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de ausência de provas quanto à
quitação das contribuições devidas e da expedição do ARO. Outrossim, concluiu pela
possibilidade de lançamento de ofício das contribuições respeitado o prazo decadencial.
A recorrente sustenta que, à época do encerramento da obra, realizou o
recolhimento da Guia da Previdência Social (GPS) Suplementar referente à competência 03/2006
e, na sequencia, o INSS expediu o Aviso de Regularização da Obra – ARO e que não o
apresentou à fiscalização da Receita Federal por se tratar de procedimento do INSS e que a sua
localização é “ arrecadação do antigo INSS – hoje RECEITA
FEDERAL”.
Pois bem.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma
individualizada por obra, em documento de arrecadação identificado com o número da inscrição
da obra perante a RFB.
Para regularização da obra de construção civil, o proprietário, o dono da obra, o
incorporador, deve informar à RFB os dados do responsável pela obra e os relativos à obra,
mediante a utilização da Declaração e informações sobre Obra (DISO).
Nos termos do art. 42 da Instrução Normativa SRP no 3, de 14/7/20051, vigente à
época do encerramento da obra em 2006, o encerramento de matrícula de obra de construção
civil de responsabilidade de pessoa física era feito após a quitação do Aviso para Regularização
de Obra – ARO.

1 Art. 42. O encerramento de matrícula de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física será feito
pela UARP circunscricionante da localidade da obra, após a quitação do Aviso para Regularização de Obra - ARO, e
o de responsabilidade de pessoa jurídica será feito mediante procedimento fiscal.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.016590/2009-65

E o art. 4312 da mesma Instrução Normativa mencionava que o ARO expedido
pela Secretaria da Receita Previdenciária, em duas vias, destinava-se a informar ao responsável
pela obra a área regularizada, se fosse o caso, o montante das contribuições devidas, sendo uma
via do ARO assinada pelo declarante ou por seu representante legal e anexada à DISO; e a outra
entregue ao declarante.
Ou seja, uma via do ARO era entregue ao contribuinte e a outra via anexada na
DISO.
Desse modo, não procede a alegação da contribuinte no sentido de que a
localização do ARO é de responsabilidade interna da administração pública pois, ela detinha (ou
deveria deter) uma via do documento.
A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova e não refutou as razões de
decidir do aresto recorrido, tão pouco tão pouco trouxe aos autos qualquer documento apto a
comprovar suas alegações.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o lançamento
realizado por arbitramento. Nesse sentido é o entendimento do CARF:
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO
EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que
reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O
Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da
Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
ALEGAÇÃO ABSTRATA.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente para a
desconstituição do lançamento tributário. Não há fundamento fático que autorize
alteração ou cancelamento do lançamento original
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal.

2 Art. 431. A partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados nela declarados com os
documentos apresentados, será expedido pela SRP o ARO, em duas vias, destinado a informar ao responsável pela
obra a área regularizada e, se for o caso, o montante das contribuições devidas, tendo a seguinte destinação:
I - uma via do ARO deverá ser assinada pelo declarante ou por seu representante legal e anexada à DISO;
II - uma via será entregue ao declarante.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.016590/2009-65

(Acórdão no 2301-007.445, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Sessão de
08/07/2020).
Portanto, sem razão a recorrente.
2. Do lançamento por aferição indireta.
A L ̊ 8.212/91 . 33 §§ 3 ̊ 6 ̊3, atribui à fiscalização o poder de:
(a) lançar de ofício
ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente;
(b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a contabilidade
não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e;
(c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Em obe é
quando o contribuinte se recusar ou sonegar a apresentação de qualquer documento ou
informação.
Ou seja, é é é
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A Instrução Normativa SRP no 3, diz, em seu art. 597, que a aferição indireta será
utilizada, se:
"II — a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar
qualquer documento, ou sonegar informação, ou apresentá-los deficientemente."
A mesma Instrução Normativa determina, em seu artigo 600, que "para fins de
aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços por empresa
corresponde ao mínimo de: 1— quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços".
Consta no Relatório Fiscal (fls. 14 a 17), que o lançamento foi realizado por
aferição indireta por falta de apresentação do ARO:
6.1- O contribuinte IRENE LIMA DA SILVA deixou de apresentar o ARO-Aviso de
Regularização de obra, documento que deveria ter sido emitido na época da conclusão
da obra identificada em epígrafe, que é gerado pelo programa interno da Receita Federal

3 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...) § 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar
que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do
lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.016590/2009-65

do Brasil-RFB, denominado DISO WEB. O documento também não foi localizado nos
arquivos informatizados da RFB.
6.2- A obra em questão foi selecionada para ação fiscal por ter sido caracterizada por ter
recolhimentos incompatíveis com seu porte.
(...)
6.4-Nesta ação fiscal foi emitido o ARO, em anexo. que demonstra o cálculo e o valor
cobrado da contribuição previdenciária apurada, com base no numero de unidades,
numero de pavimentos e área construída em que foram deduzidos os recolhimentos
apresentados pelo contribuinte referentes ao período de 04/05 a 03/2006, resultando em
diferença de contribuição previdenciária a recolher.
6.5- As contribuições devidas são relativas a contribuição dos segurados
EMPREGADOS, contribuição PATRONAL (EMPRESA E RAT) e contribuição para
OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS) e foram emitidos três Autos de Infração de
Obrigação Principal-AIOP específicos, que neste AI se refere a contribuição de
OUTRAS ENTIDADES (FNDE, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE).
6.6-A emissão do ARO, nesta ação fiscal é procedimento considerado como
arbitramento por aferição indireta.
6.7-A contribuição devida demonstrada no ARO está na competência 11/09, tendo em
vista que o calculo pelo DISO WEB é feito na data da ação fiscal, não podendo retroagir
para a data da conclusão da obra, que se deu em 2006.
Assim, correto o lançamento realizado por aferição indireta.
E, conforme afirmado na decisão recorrida, Em relação à obra de construção
civil, cabe ao contribuinte a prova regular dos montantes de salários pagos pela execução da
obra. Não tendo havido a comprovação pelo contribuinte, o lançamento deve ser efetuado pelo
método da aferição indireta, conforme disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da lei 8.212/91 (fl.
40).
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
REGULARIZAÇÃO DA OBRA. AFERIÇÃO INDIRETA.
O proprietário de obra de construção civil é o responsável pelo pagamento e o
recolhimento das contribuições sociais em relação à remuneração da mão-de-obra
necessária para a execução do empreendimento.
O ARO - Aviso de Regularização de Obras é utilizado para cálculo das contribuições
sociais. A aferição indireta demonstra-se cabível quando faltam elementos de prova para
se chegar ao valor correto. (...)
(Acórdão no 2201-007.708, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Sessão de
04/11/2020).

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DATA DO FATO GERADOR:
01/09/2006
DECADÊNCIA.
REGULARIDADE
DA
OBRA.
ARO.
IMPROCEDÊNCIA. (...) LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa, ao
contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
(Acórdão no 2301-008.279, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Sessão 04/11/2020).
Portanto, sem razão a recorrente.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.016590/2009-65

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital